Tribunal: TJES
Processo: 0029056-08.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029056-08.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: FABIO AUGUSTO PEREIRA FAUSTHER

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário), determinando a limitação de juros remuneratórios e a exclusão de tarifas e seguros.

A apelante sustenta a validade da taxa de juros de 32,30% ao ano, a legalidade da tarifa de registro e a contratação opcional do seguro de proteção financeira.

II. Questão em Discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a taxa de juros pactuada é abusiva frente à taxa média de mercado; (ii) se houve prova da prestação do serviço correspondente à tarifa de registro; e (iii) se a contratação do seguro caracterizou venda casada por ausência de liberdade de escolha do consumidor.

III. Razões de Decidir

4. Conforme a súmula nº 382 do STJ, a estipulação de juros acima de 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, devendo ser aferido o descompasso com a taxa média de mercado. No caso, a taxa contratada (32,30% a.a.) é apenas 7,49 pontos percentuais superior à média (24,81% a.a.), não atingindo o parâmetro de uma vez e meia a média de mercado adotado pela jurisprudência para caracterizar abuso.

5. Segundo o Tema 958 do STJ, a tarifa de registro de contrato é válida, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado. A ausência de comprovante de registro perante o órgão de trânsito torna a cobrança indevida.

6. Quanto ao seguro, o Tema 972 do STJ veda que o consumidor seja compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. A falta de prova de que foi oportunizada a escolha de outra seguradora ou a contratação isolada do financiamento caracteriza venda casada.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a validade da taxa de juros pactuada e redistribuir os ônus de sucumbência na proporção de 50% para cada parte.

8. Tese de julgamento: "1. Não há abusividade nos juros remuneratórios que não ultrapassam o patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado para a época da contratação. 2. A validade da tarifa de registro de contrato depende da prova da efetiva prestação do serviço pela instituição financeira. 3. A contratação compulsória de seguro em contrato bancário, sem opção de escolha de seguradora pelo consumidor, configura venda casada."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.361; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 39, I; Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 1.021, § 4º; Decreto n. 22.626/1933; Resolução CONTRAN nº 320.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 382; STJ, REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp n. 1.639.259/SP e n. 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC; STJ, EAREsp n. 676.608/RS; TJES, AC n. 0018843-78.2019.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. em face da r. sentença de id.
19335615
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “
ação revisional”
ajuizada por
FÁBIO AUGUSTO PEREIRA FAUSTHER.
O magistrado
a quo
assim decidiu:

"Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: Revisar o contrato celebrado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário - CDC) para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado de 23,73% (vinte e três vírgula setenta e três por cento) ao ano, para operações de financiamento de veículos para pessoa física, referente ao mês de maio de 2015; Declarar a nulidade das cláusulas que previram a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato (R$ 293,67) e do Seguro de Proteção Financeira (R$ 788,47), cujas cobranças foram presumidas abusivas pela ausência de prova de serviço prestado ou de liberdade de contratação pelo fornecedor; Condenar o requerido AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. a recalcular o débito do autor, refazendo o plano de amortização com a nova taxa de juros anual fixada (23,73% a.a.) e excluindo os valores relativos à Tarifa de Registro de Contrato e Seguro de Proteção Financeira; Condenar o requerido a restituir o valor pago a maior a título de juros remuneratórios excessivos, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além dos valores de Tarifa de Registro de Contrato (R$ 293,67) e Seguro de Proteção Financeira (R$ 788,47), devendo a restituição ocorrer de forma simples e com compensação do valor total com o saldo devedor remanescente, se houver saldo devedor, ou mediante devolução, caso o recálculo demonstre crédito em favor do Autor. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; Julgar improcedente o pedido de afastamento do IOF e da Tarifa de Cadastro (TC), bem como o pedido de repetição do indébito em dobro.”

Em suas razões recursais (id.
19335618
), a apelante sustenta a validade dos juros contratados (32,30% a.a.), argumentando que o risco da operação é elevado devido à idade do veículo (mais de 5 anos). Defende também a legalidade da Tarifa de Registro e do Seguro, alegando que este último foi contratado de forma opcional e consciente pelo consumidor. Requer, por fim, o reconhecimento da sucumbência mínima

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id.
19335626
, pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0029056-08.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: FABIO AUGUSTO PEREIRA FAUSTHER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. em face da r. sentença de id. 19335615 proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “
ação revisional”
ajuizada por
FÁBIO AUGUSTO PEREIRA FAUSTHER.
O magistrado
a quo
assim decidiu:

"Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: Revisar o contrato celebrado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário - CDC) para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado de 23,73% (vinte e três vírgula setenta e três por cento) ao ano, para operações de financiamento de veículos para pessoa física, referente ao mês de maio de 2015; Declarar a nulidade das cláusulas que previram a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato (R$ 293,67) e do Seguro de Proteção Financeira (R$ 788,47), cujas cobranças foram presumidas abusivas pela ausência de prova de serviço prestado ou de liberdade de contratação pelo fornecedor; Condenar o requerido AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. a recalcular o débito do autor, refazendo o plano de amortização com a nova taxa de juros anual fixada (23,73% a.a.) e excluindo os valores relativos à Tarifa de Registro de Contrato e Seguro de Proteção Financeira; Condenar o requerido a restituir o valor pago a maior a título de juros remuneratórios excessivos, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além dos valores de Tarifa de Registro de Contrato (R$ 293,67) e Seguro de Proteção Financeira (R$ 788,47), devendo a restituição ocorrer de forma simples e com compensação do valor total com o saldo devedor remanescente, se houver saldo devedor, ou mediante devolução, caso o recálculo demonstre crédito em favor do Autor. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; Julgar improcedente o pedido de afastamento do IOF e da Tarifa de Cadastro (TC), bem como o pedido de repetição do indébito em dobro.”

Em suas razões recursais (id. 19335618), a apelante sustenta a validade dos juros contratados (32,30% a.a.), argumentando que o risco da operação é elevado devido à idade do veículo (mais de 5 anos). Defende também a legalidade da Tarifa de Registro e do Seguro, alegando que este último foi contratado de forma opcional e consciente pelo consumidor. Requer, por fim, o reconhecimento da sucumbência mínima.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no id. 19335626, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Na origem, o autor buscou a revisão de contrato de financiamento de veículo (Saveiro 1.6, ano/modelo 2008/2009), alegando a abusividade de juros remuneratórios e a ilegalidade de tarifas bancárias e seguros. Durante a instrução, houve a inversão do ônus da prova e o deferimento de perícia contábil. Contudo, a prova técnica não foi realizada ante a inércia da instituição financeira em depositar os honorários periciais.

O magistrado
a quo
limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado de 23,73% ao ano (maio de 2015) e declarou a nulidade das cobranças de Tarifa de Registro de Contrato (R$ 293,67) e Seguro de Proteção Financeira (R$ 788,47). A Tarifa de Cadastro e o IOF foram mantidos.

Pois bem.

No que se refere à
tarifa de registro de contrato,
o c. STJ entendeu, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), pela validade da sua cobrança, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso em tela, a apelante não colacionou qualquer comprovante de que o registro foi efetivamente realizado perante o órgão de trânsito. Sem a prova do desembolso ou da prestação concreta do serviço, a cobrança torna-se abusiva.

Quanto a alegação da instituição financeira de obrigatoriedade da taxa, segundo a resolução 320 do CONTRAN, já se manifestou anteriormente este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO . SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A tarifa do registro de contrato, em contratos de financiamento, refere-se ao registro no órgão de trânsito do contrato de financiamento de veículo e tem como suporte normativo o art. 1 .361 do Código Civil e o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 320, de 2009. O fato de a cobrança estar amparada pelos normativos supracitados não prejudica a ótica do direito do consumidor, mormente, no que diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado. Desta forma, por não haver nos autos nenhuma prova em que tal registro foi efetivamente realizado a sua cobrança se torna abusiva .
2) O Seguro de Proteção Financeira, denominado no contato em apreço como seguro prestamista, fora sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante no Tema nº 972, entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Com efeito, percebe-se que no caso em voga, não foi juntado aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado e nem a assinatura da apólice securitária. Portanto, é indubitável a irregularidade do encargo mencionado. 3) Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-ES - AC: 00188437820198080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

Deste modo, revela-se a abusividade da cobrança e o acerto da sentença em condenar a apelante a restituir o valor.

Na sequência, a questão da contratação de seguro em contratos bancários deve ser analisada sob a ótica do Tema Repetitivo nº 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), que firmou a seguinte tese:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Este e. Tribunal de Justiça tem entendido que, para afastar a abusividade, não basta a mera assinatura do contrato de seguro, devendo a instituição financeira comprovar que foi ofertada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora de sua confiança ou mesmo de não contratar o seguro, sem que isso implicasse óbice à concessão do financiamento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – SEGURO – AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 2. Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva (...)
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021410-89.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/Mai/2025)

(...) 4.
Quanto ao seguro prestamista, a ausência de prova de contratação voluntária caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo Tema 972/STJ. 5. A restituição em dobro é devida conforme entendimento do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), desde que os valores cobrados contrariem a boa-fé objetiva e tenham sido pagos após 30/03/2021
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da tarifa de registro de contrato e a abusividade da cobrança do seguro prestamista. Tese de julgamento: "1. A tarifa de registro de contrato é válida quando não configurada abusividade ou onerosidade excessiva. 2. É abusiva a cobrança de seguro prestamista contratado compulsoriamente, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5015492-12.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 12/Fev/2025)

No caso dos autos, embora o apelado tenha assinado a proposta de adesão ao seguro, não há nos autos prova de que lhe foi oportunizada a escolha de outra seguradora ou a contratação do financiamento desvinculada do seguro.

Caberia à instituição financeira, parte mais forte da relação, demonstrar que ofertou ao consumidor a possibilidade real e efetiva de contratar o financiamento sem o seguro, ou de buscar apólice de sua preferência no mercado, o que não foi feito.

O documento de fl. 32 apenas comprova a formalização da apólice, não havendo nenhuma informação expressa de que a escolha era opcional, portanto, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro, por caracterizar venda casada.

Já no que toca a legalidade dos juros remuneratórios, destaco que há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança de taxas de juros previstos no Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, consoante expresso na Súmula n. 596 do excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

"As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional."

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Assim, quando a parte interessada na revisão do contrato alega que os juros são abusivos, não pode basear sua argumentação apenas no fato de a taxa ultrapassar 12% ao ano. É necessário demonstrar um descompasso injustificado entre a taxa contratual e aquelas comumente praticadas no mercado. É dizer que, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional.
2.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos.
3.- Admite-se a capitalização anual dos juros nos contratos firmados com as instituições financeiras. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 467.327/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27-03-2014, DJe 23-04-2014).

No caso dos autos, a taxa de juros mensal pactuada foi de 32,30% a.a (fl. 36). Em consulta ao “Sistema Gerenciador de Séries Temporais” do Banco Central do Brasil, verifica-se que a taxa média de juros para operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Aquisição de veículos (Código 20749) para pessoas físicas, na data da contratação (maio de 2015), era de 24,81% a.a

A taxa contratada (32,30% a.a) é, portanto, apenas 7,49 pontos percentuais superior à taxa média de mercado (24,81% a.a), não ultrapassando o referencial de “uma vez e meia” a média (37.21 a.a), parâmetro comumente utilizado por este Sodalício para aferir a abusividade. Assim se vê em:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA . REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.
2 . Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1 .021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Sendo assim, não há que se falar abusividade dos juros remuneratórios, devendo a sentença ser reformada neste ponto, mantendo-se a taxa contratualmente pactuada.

Diante do provimento parcial do recurso e da sucumbência recíproca, as custas devem ser redistribuídas.

Quanto às custas processuais, estas devem ser rateadas na proporção de 50% pelo banco apelante e 50% pela apelada (observada a gratuidade de justiça desta).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e dou
PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer a validade da taxa de juros pactuada e redistribuir os ônus sucumbenciais

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)